Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROVA NOVA DE FATO NOVO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fundamento da ação de justificação criminal é servir para a produção de provas novas, aptas a embasar pedido de revisão criminal, tratando-se de medida excepcional, cabível somente quando a Defesa apresenta prova nova e indisponível à época do julgamento. Não sendo este o caso, o indeferimento do pedido não merece reforma.
2. Recurso conhecido e desprovido.